Tribunal: TJMT
Processo: 0041139-69.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041139-69.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ILDO LIMA DE SOUZA - CPF: 459.023.721-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de o credor

ter

ajuizado a presente a ação de busca e apreensão, a

prescrição não foi interrompida pela propositura da ação,

pois o credor não logrou promover a citação da parte devedora

no prazo legal, não obstante os esforços empreendidos no

intuito de localiza-la com o fim de proceder à

sua citação, durante todo esse tempo
.

De outro lado, não se aplica o caso, o prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão, de 5 anos contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, posto que houve o vencimento antecipado do contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO HONDA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 41139-69.2013.811.0041 – Código 836084 – Ação de Busca e Apreensão – reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação do requerido dentro do prazo prescricional, e de consequência, jugou e declarou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do CPC. Condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais, deixou de condenar em honorários advocatícios por não haver patrono constituído ao requerido.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a decisão objurgada não pode permanecer, posto que fundada em interpretação equivocada das normas legais de direito.

Alega que ingressou com “ação de busca e apreensão” em face de Ilmo de Souza, alegando ter firmado cédula de crédito bancário n. 1007897-4, em 25.11.2011 para aquisição do bem marca HONDA, modelo XRE 300, cor vermelha, placa OAY0586, CHASSI 9C2NDO910BR222387, ano/modelo 2011/2011, RENAVAN 395555663, no valor de R$ 23.993,37 a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 486,34.

Que o Requerido se tornou inadimplente em 28/03/2013, totalizando o débito de R$ 12.962,38 atualizado em 23/09/2013; que a ação foi distribuída em 25/09/2013 e a liminar concedida em 70/10/2013; que expedido o mandado não foi localizado o bem e nem o requerido.

Ainda, que em 16/06/2015 pleiteou a inclusão restrição judicial junto ao Sistema Renajud, pleito indeferido. Intimado a se manifestar, pleiteou desentranhamento do mandado, sendo intimado para depositar diligencia, que mandado não foi cumprido por ter o requerente fornecido os meios necessários para tal.

Intimado pessoalmente requereu em 16/11/2017, consulta de endereço nos Sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Siel, pedido indeferido por não ter ter o requerente fornecido os meios necessários para o cumprimento do mandado.

Assevera que em 02/05/2018 requereu o desentranhamento do mandado, recolheu a diligência, mandado cumprido, resultou negativo, ante a não localização do bem e do requerido.

Pleiteou em O6/O2/2019, a inclusão de restrição judicial junto ao bem, no sistema Renajud
.

Em seguida sobreveio sentença.

Sustenta que no caso ora em análise a prescrição encontra-se suspensa desde 2013, data do ajuizamento da ação.

Aduz que a citação não se concretizou por motivos externos, não se operando a prescrição.

Ainda que durante todo o trâmite processual, o autor efetuou todas as diligências necessárias para a localização do requerido, não deixando de dar andamento nos autos, sendo ainda o esgotamento dos meios para localização do requerido requisito indispensável para a citação por edital; que não houve inércia, tampouco desídia na citação da ré, sendo que a demora para a devida citação não ocorreu por culpa da parte, na medida em que realizou todas as providências ao seu alcance para tanto.

Que a demora não ocorreu por culpa do autor, com a ausência citação do requerido, o prazo prescricional fora interrompido, retroagindo a data da propositura da ação, uma vez que com o ajuizamento da mesma o prazo prescricional resta suspenso.

Ainda, em não sendo este o entendimento, destaca que o prazo prescricional se opera a partir do término o instrumento contratual, que se deu somente no final de 2015, que a prescrição elencada no artigo 206, §5°, inc. I se operaria tão somente ao final de 2019.

Requer seja conhecido do presente recurso, onde pelo flagrante
error in procedendo et judicando
do ilustre sentenciante a quo, seja dado integral provimento, com a consequente reforma total da r. decisão hostilizada, nos termos acima aduzidos, determinando-se o imediato retorno dos autos a Vara de origem para o seu prosseguimento, uma vez que não há no que se falar em prescrição intercorrente no caso em epigrafe.

Ainda, que todas as intimações judiciais decorrentes do presente feito, bem como demais publicações via Imprensa Oficial, sejam realizadas nome do DR. JOSE LIDIO A. DOS SANTOS OAB/MT 20853/A e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/MT 20732/A e quando necessário, sejam as intimações enviadas para a Rua Olímpio de Macedo n°3-040, Vila Universitária, CEP 17012-533, na cidade de Bauru/SP, sob pena de tornar-se invalida intimação em nome de outros patronos.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO HONDA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 41139-69.2013.811.0041 – Código 836084 – Ação de Busca e Apreensão – reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação do requerido dentro do prazo prescricional, e de consequência, jugou e declarou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do CPC. Condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais, deixou de condenar em honorários advocatícios por não haver patrono constituído ao requerido.

O Apelante defende a inexistência de prescrição e pretende que a decisão objurgada seja totalmente reformada.

O juízo assim decidiu (id.n.20237977):

“(...)

Assim, o requerente deveria ter providenciado a execução da liminar e a consequente citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer na prescrição do título.

(...)

A negligência do Banco requerente não representa qualquer medida de proteção ao direito do requerido, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situe-o.

Sabe-sse que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

(...)

Conforme se verifica dos autos a demora na execução da liminar e citação do requerido não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário. Isto é, passaram-se mais de 05 cinco sem o devido impulsionamento processual pelo requerente no feito, pois desde o deferimento da liminar de apreensão do bem e citação do requerido, não execução da liminar.

Quando proferida a decisão inicial, a interrogo da prescrição retroagiu a data da propositura da demanda, assim, embora tenha o requerente pleiteado a inclusão de restrição judicial junto ao sistema Renajud, quando de seu pleito (06/02/2019), já havia prescrito o título (25/09/2016).

Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...)

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação do requerido DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, ll, do CPC.”

Pois bem.

O Banco
Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição,
isto
porque,
no caso ora em análise, para ao mesmo, a prescrição encontra-se suspensa desde 2013, data do ajuizamento da ação.

A interrupção da prescrição se dá com o despacho do Juiz que ordena a citação, se o interessado promover as diligências necessárias, no prazo e na forma da lei processual. Assim, não ocorrendo a citação, o prazo prescricional não se interrompe, mesmo que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo legal

Cabe ressaltar, ainda, que em análise conjunta do art. 202, I, do Código Civil com o art. 240 do CPC, pode-se concluir que o termo interruptivo da prescrição se dá com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se concretize. E, em se observando o prazo previsto no art. 240, § 2o, CPC, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação, conforme disposto no § 1o do mesmo dispositivo legal:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse diapasão, pode haver a possibilidade da ocorrência da prescrição.

Verifica-se dos autos que o despacho do juiz que determinou a citação se deu em 07/10/2013 (id.n.20235492), sendo que a ação foi proposta em 26/09/2013 (id.n.o 20235484).

Constata-se, ainda, que a citação da parte ré não se efetivou, sendo que já transcorridos mais de cinco anos desde o vencimento das parcelas não pagas 28/03/2013.

Assim, não realizada a citação do réu dentro do prazo quinquenal, não houve a interrupção da prescrição.

Ademais
,
quanto a alegação do Apelante, de que o prazo prescricional se opera a partir do término o instrumento contratual, que se deu somente no final de 2015, que a prescrição elencada no artigo 206, §5°, inc. I se operaria tão somente ao final de 2019, melhor sorte não lhe socorre, posto que, a partir do momento que a parte Apelada/devedora devidamente notificada, não paga as parcelas vencidas, a Instituição Financeira está autorizada a propor a ação de busca e apreensão, e a partir daí, não se cobra apenas as parcelas vencidas, mas todas as parcelas (vencidas e vincendas), posto que a partir do inadimplemento do devedor, consubstancia-se o vencimento antecipado contrato.

Desta feita, caracterizada a inércia do credor, ante a ausência de citação do devedor e pelo transcurso do prazo prescricional específico para a pretensão de cobrança de dívida deve ser mantida a sentença que decretou a prescrição, pois se o apelante não promoveu a citação após 06 anos do despacho inicial que a determinou, o reconhecimento da prescrição é inevitável.

Por estas razões mantenho incólume a sentença que extinguiu o processo com julgamento do mérito, consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020